Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. TABELA PRICE. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INDEVIDA. CORREÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. REPETIÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. SÚMULA 450 DO STJ.
1. “Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7. ( )” (REsp 1.070.297/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009, publicação no DJe em 18/09/2009). 1.1. Na hipótese dos autos, contrato de financiamento imobiliário celebrado em 11/11/1996, por isso, não submetido à incidência da MP 2.170-36/2001 (cuja vigência respalda-se no texto da EC 32/2001). Noutra esteira, por ter sido pactuado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional – SFN, expõe-se à incidência do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e da Súmula 121 do STF: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
2. Não se desconhece que “( ) A utilização da Tabela Price como critério de amortização da dívida não configura prática ilícita, nem importa, necessariamente, a capitalização de juros. ( )”. Todavia, no presente caso, perícia técnica realizada em juízo, sem oposição do banco apelado, atestou ocorrência de amortização negativa em alguns meses durante a vigência do financiamento imobiliário. Dessa forma, ante a comprovação de capitalização de juros indevida, deverão ser recalculadas todas as prestações compreendidas no período em que ocorreu amortização negativa do saldo devedor. 2.1. “A incidência da Tabela Price não gera, por si só, a capitalização mensal dos juros, todavia, a constatação de amortização negativa, com a incorporação do excedente ao saldo devedor, provoca a incidência de juros capitalizados mensalmente, o que é vedado nos contratos regidos pelo SFH (REsp 1.070.297/PR) ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1225551, APC n. 07026724520178070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. No entanto, a correção de valores não gera direito de repetição em favor dos consumidores, haja vista a parcela referente à capitalização de juros não se confundir com a prestação despendida pelo mutuário, pois integra montante relativo ao saldo devedor. 2.3. “Tal providência, no entanto, não gera direito de repetição em favor dos autores mutuários, pois a parcela referente à capitalização de juros nunca integrou a prestação do mutuário, uma vez que a distorção ocorreu sempre no saldo devedor, sendo incapaz de gerar qualquer direito de repetição em favor dos autores. 5. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1.460.696/PR, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção. Data do julgamento: 24/02/2021, publicação no DJe: 10/03/2021).
3. “Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.” (SÚMULA 450, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010).
4. No sistema francês de amortização (Tabela Price), os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, enquanto que o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, de modo que não há cobrança de juros sobre juros pela tão só utilização do sistema ora versado. 4.1. “A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. (07216148420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021)”. 4.2. A amortização negativa verificada resultou do descompasso entre o índice de reajustamento da prestação (renda do mutuário) e o índice utilizado para reajustamento do saldo devedor (taxa de reajustamento da poupança - TR), e não da aplicação do sistema francês de amortização sobre saldo devedor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.